Tribunal: STF
Processo: AP 2614
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de SARA SANY SILVA E PINTO, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira desta SUPREMA CORTE (PET 12.487/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/8/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    Encerrado o interrogatório da ré e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do Código de Processo Penal), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República. 



    A Defesa, por sua vez, requereu, em síntese, a título de diligência complementar, “a disponibilização imediata e integral do conteúdo extraído do telefone celular da Peticionária” (eDoc. 103).



    Em decisão de 23/9/2025, deferi o pedido de diligências formulado pela Defesa e determinei à Polícia Federal que encaminhasse aos autos a extração dos dados, bem como o anexo digital do Laudo nº 1389/2023-SETEC/SR/PF/MG, referente ao aparelho apreendido em posse de SARA SANY SILVA E PINTO.



    A Polícia Federal, em 26/9/2025, encaminhou aos autos uma mídia pen-drive contendo o anexo digital do Laudo nº 1389/2023-SETEC/SR/PF/MG, referente ao aparelho apreendido em posse de SARA SANY SILVA E PINTO (eDoc. 119).



    Na mesma data, determinei que as partes fossem intimadas para apresentação das alegações finais, no prazo legal (eDoc. 120).



    Em 10/10/2025,a Defesa de SARA SANY SILVA E PINTO requereu “seja concedido à Defesa o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de ontem, 09/10/2025, para que se possibilite a: (i) análise técnica da integralidade do conteúdo digital e possível produção de perícia técnica particular a partir do conteúdo; (ii) verificação da cadeia de custódia da prova” (eDoc. 141).



    Requer, ainda, “eventual formulação de requerimentos ou diligências complementares ao Juízo que se façam necessárias a partir do conteúdo disponibilizado, e, somente após, seja reaberto o prazo para apresentação das alegações finais de maneira sucessiva”.



    Argumenta que “a juntada do material probatório impôs limitações concretas ao exercício da ampla defesa, especialmente no que tange à análise da integralidade do extenso conteúdo, à possibilidade de extração de elementos úteis e ao requerimento de diligências complementares, como garantido pelo art. 402 do CPP”.



    Sustenta que “A mídia em questão possui 44,2GB de conteúdo, sendo 375 pastas e 26.775 arquivos, constituída em grande parte de conversas em aplicativos de mensagens, registros diversos de acesso à internet e mídias (áudios, fotos, vídeos), cujo conteúdo foi utilizado a exaustão na denúncia”.



    É o relatório. DECIDO.



    Em que pese as alegações da requerente, a Defesa possui pleno acesso aos elementos de prova colhidos nos autos.



    A denúncia foi baseada nas provas produzidas pela Polícia Federal e juntadas aos autos, cujo conteúdo foi extraído conforme Laudo Pericial nº 1389/2023-SETEC/SR/PF/MG e analisado na Informação de Polícia Judiciária nº 157/2023/CINQ/DICOR/PF.



    Em decisão de 23/9/2025, deferi o pedido de diligências formulado pela Defesa e determinei à Polícia Federal que encaminhasse aos autos a extração dos dados, bem como o anexo digital do Laudo nº 1389/2023-SETEC/SR/PF/MG, referente ao aparelho apreendido em posse de SARA SANY SILVA E PINTO.



    Esse novo material foi juntado aos autos, portanto, como prova solicitada pela defesa e não da acusação, em nada alterando a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o conjunto probatório em que foi baseada e que serão, dessa maneira, analisados pelo Poder Judiciário.



    Portanto, a defesa têm acesso aos mesmos elementos probatórios utilizados pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia, de modo que o cerceamento de defesa, no ponto, é inexistente.



    Destaco que, no caso dos autos, a Polícia Federal documentou o modo de extração dos dados a partir do dispositivo eletrônico apreendido, tendo sido conferido à defesa o acesso integral do material colhido durante a investigação, inclusive os prints nos exatos moldes em que foram extraídos de sua fonte, observada todas as regras relativas à preservação da cadeia de custódia da prova e ao Devido Processo Legal.



    Da leitura da denúncia, verifica-se, ainda, que a Procuradoria-Geral da República detalhou as condutas criminosas, assim como especificou os elementos de prova obtidos e documentados e relacionados aos fatos imputados, indicando, inclusive a Informação de Polícia Judiciária.



    Nesse sentido, as alegações de limitações ao exercício da ampla defesa não prosperam, pois no caso dos autos a indicação do conteúdo relevante para a apuração dos fatos foi devidamente observado pela Polícia Federal, e deu ensejo à peça acusatória produzida pelo Ministério Público Federal.



    Nesse contexto, não cabe à Polícia ou ao Ministério Público organizar todo o conteúdo retirado do celular apreendido, mas apenas aqueles que tenham importância jurídica e, assim, sirvam para a apuração dos fatos.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de SARA SANY SILVA E PINTO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente